Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715842-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIAN DA ROCHA DA SILVA RECORRIDO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO A sentença isentou a autora das custas e dos honorários processuais, porque seguiu a lógica do artigo 55, caput, da Lei 9099/95, porém isso não garante a isenção do recolhimento das custas quando da interposição do Recurso Inominado. A parte autora requereu o benefício da justiça gratuita, que não foi analisado no juízo de origem, e a parte ré, em contrarrazões, impugnou tal pedido. O benefício da gratuidade de justiça, em princípio, não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte autora, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Intimada para se manifestar a respeito da impugnação e para comprovar seu direito ao benefício da gratuidade de justiça, a parte autora quedou-se inerte. Apesar da declaração de pobreza apresentada, tem-se nos autos que a parte autora é servidora pública, com cargo de nível superior (analista I), com contracheque de boa quantia remuneratória e, ainda, residente em bairro nobre da cidade. Também, não apresentou nenhuma peculiaridade sobre o fato de que sua remuneração seria insuficiente para arcar com as custas processuais. Assim, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. Intime-se a autora para recolher, em até dois dias, as custas/preparo, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 11:28:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator